Tribunal: TJMT
Processo: 0037299-43.2016.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0037299-43.2016.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[\"Lavagem\" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ALAN AYOUB MALOUF - CPF: 458.825.761-72 (EMBARGANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO), BARBARA LEONOR BEZERRA - CPF: 013.867.141-94 (ADVOGADO), MARCELA SILVA ABDALLA - CPF: 043.278.171-47 (ADVOGADO), ANA LAURA CORREIA LINDORFER - CPF: 003.253.991-66 (ADVOGADO), EDEZIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.531.001-91 (EMBARGANTE), EDUARDO FERNANDES PINHEIRO - CPF: 011.166.431-46 (ADVOGADO), PAULOSALEM PEREIRA GONCALVES - CPF: 361.961.931-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL OPOSTOS PELA DEFESA. ALEGADA OCORRÊNCIA DE OMISSÃO. TESES RELATIVAS A COLABORAÇÃO UNILATERAL E PERDÃO JUDICIAL NÃO APRECIADAS. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO RELATIVA AO PERDÃO JUDICIAL COM BASE NA COLABORAÇÃO UNILATERAL. DEVIDA COMPROVAÇÃO DE QUE O EMBARGANTE BUSCOU O ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA DESDE O INÍCIO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. EMBARGANTE QUE NÃO PODE SER PREJUDICADO POR HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO REALIZADO POSTERIORMENTE À SENTENÇA. MEDIDA MAIS BENÉFICA AO EMBARGANTE. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS
PROVIDOS
EM
DISSONÂNCIA
DO PARECER.

1.
Constatada a existência de omissão no v. Acórdão, em que após reconhecer a efetiva contribuição do colaborador, aplicou a causa redutora dos benefícios
disposto no §5º
no art. 4º da Lei 12.850/13, deixou de mencionar expressamente, a tese relativa a colaboração unilateral.

2.
Deve ser concedido perdão judicial,
independentemente da existência de um acordo formal homologado judicialmente, visto que restou devidamente demonstrado, a luz do caso em concreto, que o embargante buscou o acordo de colaboração premiada desde o início da instrução processual, não podendo ele ser prejudicado em face da homologação do acordo ter sido em momento posterior à sentença condenatória.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Embargos de Declaração
com efeitos infringentes opostos por
Alan Ayoub Malouf
, condenado pela prática do crime de Corrupção Passiva, contra acórdão desta Terceira Câmara Criminal, que por unanimidade,
deu provimento parcial
ao recurso de apelação criminal N.U 0037299-43.2016.8.11.0042, para readequar a pena-base ao mínimo legal e, ao final reduzi-la nos parâmetros estipulados no artigo 4º, §5º da Lei 12.850/2013, para a definitiva de
5 anos, 1 mês e 15 dias
de
reclusão, em regime semiaberto além de 21 dias-multa.

(Id. 142079693).

Nas
razões
, o embargante sustenta
que

esta Corte de Justiça foi
omissa

ao
deixar de analisar, especificamente,

a tese defensiva decorrente do reconhecimento da Colaboração Unilateral, previstas nas Leis 9.807/99; Lei 8.072/90; Lei 7.492/86 e Lei 8.137/90, independentemente do contido no acordo de colaboração firmado com o Ministério Público Federal (Id. 142896698
).

Nas
contrarrazões
, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, pleiteou o
não conhecimento
dos Embargos, ou, caso sejam conhecidos, manifestou-se pelo
desprovimento,
contudo o fez sem sumariar seu entendimento
.
(Id. 144392168)

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura de digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como dito no relatório, trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Alan Ayoub Malouf
condenado pela prática do crime de Corrupção Passiva, contra acórdão desta
Terceira Câmara Criminal
, que por unanimidade,
deu provimento parcial
ao recurso de apelação criminal N.U 0037299-43.2016.8.11.0042, para readequar a pena-base no mínimo legal e, ao final reduzi-la nos parâmetros estipulados no artigo 4º, §5º da Lei 12.850/2013, para a definitiva de
5 anos 1 mês e 15 dias de reclusão, regime semiaberto além de 21 dias-multas.

Em suma, o embargante sustenta que o aresto incorreu no vício de
omissão
, porque deixou de analisar a tese relativa à
Colaboração Unilateral
e as sanções premiais decorrentes dela, previstas
na Lei 9.807/99 (Lei de Proteção às Testemunhas), Lei 8.072/90 (Lei dos crimes hediondos), Lei 7.492/86 (lei dos crimes contra o sistema financeiro) e Lei 8.137/90 (lei dos crimes contra a ordem econômica).

Aduz que a indigitada tese foi aventada antes mesmo da homologação do acordo de colaboração firmado com o Ministério Público, devendo, portanto, ser admitida; e traz como paradigma, o julgamento do Recurso n. 0017000-11.2017.8.11.0042 – DJ 07/07/2022, de minha relatoria.

Por fim, o embargante explica que não está a requerer o benefício do perdão em razão da homologação do acordo, mas, sim, em decorrência da colaboração premiada unilateral,
ultimada desde o seu primeiro depoimento perante as autoridades policiais.

Feitas essas breves considerações, entendo que os embargos de declaração devem
ser conhecidos e acolhidos.

Explico.

Analisando o acordão, verifico que apesar de ter sido analisado a possibilidade do perdão judicial previsto no art. 4º da Lei 12.850/13 (tanto é que foi aplicado o disposto
o benefício disposto no §5º daquele dispositivo)
, houve evidente
omissão
quanto ao pedido de reconhecimento da colaboração unilateral, em especial, porque, de fato,
desde o início da instrução processual
–o embargante buscou o acordo de colaboração premiada.

E para melhor compreensão, segmentarei em tópicos:

A primeira fase da Operação Rêmora foi deflagrada no mês de
maio de 2015
, com posterior oferecimento da denúncia e demais desdobramentos da operação policial.

Em função dos desdobramentos da Operação Rêmora- a qual foi deflagrada após declarações prestadas pelo Colaborador
Giovane Guizardi
(oportunidade em que o nome do embargante teria surgido no bojo das investigações) o embargante teve sua prisão preventiva decretada no dia
13.12.2016
(Id. 117634461-Pg. 43)

Posteriormente, em
14.12.2016
o embargante se apresentou espontaneamente em juízo (Id. 117634462-Pg.18), prestou depoimento no dia
16.12.2016,
na sede do Grupo GAECO (Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado), e confessou a prática dos crimes que lhes foram imputados e também elucidou os fatos (Id. 117634462-Pg 7-15)

Em
5.12.2016
a defesa requereu a instauração de procedimento próprio e sigiloso para a apresentação de Proposta de Colaboração Premiada no âmbito da Operação Rêmora (Id. 117634490-Pg.27) e,
na mesma data,
foi juntado o Termo de Confidencialidade feito pelas partes (embargante e Grupo GAECO), no qual “
se comprometem a guardar sigilo sobre todas as informações, escritas ou orais, fornecidas durante a negociação, celebração e execução de acordo de colaboração premiada no âmbito da chamada “Operação Rêmora”(...).
(Id. 117634490-Pg.29)

Depois, em
13.12.2016,
o
parquet
não aceitou o acordo, dizendo que “
o comportamento do pretenso colaborador denota inteligência voltada à tentativa de controle da atuação ministerial, tentando direcioná-la no sentido de total contrariedade de prova obtida mediante árdua atividade investigava”
(Id. 117634490-Pg.38)

Em
24.12.2016
, ao conceder a liberdade provisória, a Juíza
a quo
destacou que “
o acusado confessou sua participação nos delitos apurados, além de ter chamado à autoria a várias outras pessoas, algumas, inclusive, com prerrogativa de foro, com o fim específico de beneficiar-se de uma eventual delação premiada, (....) Repara-se que as declarações prestadas pelo réu, junto ao Ministério Público (NACO E GAECO) são extremamente graves e demostram, no meu sentir, que o denunciado se encontra imbuído do desejo de colaborar(...)”.

A sentença foi proferida em
20.10.2017.
(Id. 117675966-Pg.122)

Em
24.9.2019
a defesa, finalmente, trouxe aos autos o Termo de Acordo de Colaboração firmado em
8.2.2018
com a Procuradoria-Geral da República e submetido à apreciação do STF em
19.4.2018,
juntamente com dois
cds
, com arquivos de sua inquirição e de outros documentos objeto dos autos da Petição 7490 em trâmite no STF, insistindo nos benefícios da Lei. 12.850/2013, especificamente no que tange ao pleito do
perdão judicial.
(Id. 117675971-Pg.73-90).

É evidente, portanto, que de fato ocorreu a tentativa de Acordo de Colaboração Premiada entre o embargante e o Ministério Público de primeiro grau em momento
anterior
a prolação da sentença e a formalização se deu em momento posterior, após a defesa, de maneira persistente, conseguir a homologação do acordo perante o STF.

Não é demais registrar que conforme já relatado no acordão embargado, os depoimentos prestados pelo embargante - que envolvem os fatos objetos da Colaboração-

Allan Malouf
estava trazendo informações valiosas e coerentes com o conjunto de provas dos processos, de maneira eficaz, espontânea e voluntária, de modo que tais fatos, ensejaram no reconhecimento da efetiva colaboração.

Nesta toada, entendo que o embargante não pode ser prejudicado porque, se o acordo tivesse ocorrido no tempo em que requerido pela Defesa (5.12.2016) ou seja, anteriormente a sentença, o perdão judicial teria sido concedido.

Nesse sentido, destaco que
no
Habeas Corpus
n.º 127.483, sob a relatoria do
Exmo. Min. Dias Toffoli
, relata o
direito do imputado colaborador às sanções premiais decorrentes da delação premiada prevista no art. 14 da Lei n.º 9.807/1999 (Lei de Proteção a Vítimas e Testemunhas); no art. 1.º, § 5.º, da Lei n.º 9.613/1998 (Lavagem de Dinheiro); no art. 159, § 4.º, do Código Penal, na redação dada pela Lei n.º 9.269/1996 (extorsão mediante sequestro); no art. 25, § 2.º, da Lei n.º 7.492/1986 e no art. 41 da Lei n.º 11.343/2006 ( Lei de Drogas),
independentemente da existência de um acordo formal homologado judicialmente
(STF, HC 127.483/PR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffolli, j. 27.8.2015, p. 40).

Posição semelhante foi tomada no Inq. 3.204, de relatoria do Exmo. Min. Gilmar Mendes [Segunda Turma, j. 23.6.2015].

E mais, em sessão mais recente, adotou-se idêntica posição no RE-AgR 1.103.435 [Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 17.5.2019], sem que se considerasse qualquer violação ao sistema acusatório, porquanto em tais hipóteses o juiz não gere a prova, mas apenas reconhece a sua apresentação por parte do acusado e lhe atribui uma valoração positiva.

Outrossim, acerca da inexistência de restrição da aplicabilidade dos benefícios da colaboração premiada somente a determinados delitos, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in litteris
:

“
A Lei 9.807/99 (Lei de Proteção a Vítimas e Testemunhas), que trata da delação premiada, não traz qualquer restrição relativa à sua aplicação apenas a determinados delitos.
3. Recurso especial a que se dá parcial provimento, para determinar o retorno dos autos à origem, para que seja analisado o preenchimento dos requisitos legais para aplicação dos benefícios da delação premiada. ”.
(STJ - REsp: 1109485 DF 2008/0280817-2, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 12/04/2012, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2012).

Logo, levando em conta todas as tentativas de colaboração do embargante junto ao Ministério Público que, como ilustrado na linha do tempo acima, as quais demonstram que o embargante demonstrou de fato, esclarecer sobre os fatos, tanto, que confessou os atos delitivos outrora à ele imputados, e frise-se, desde o momento em que o nome dele surgiu no processo (mediante colaboração prévia do
corréu

Geovani
), nota-se que não há como afastar a tese defensiva no ponto em que destaca que, na hipótese, é viável o acolhimento da tese vindicada, não analisada no Acórdão.

Sendo assim, entendo por bem conceder ao embargante, o
perdão judicial
, por ser medida mais benéfica.

Face ao exposto,
dou provimento
aos Embargos Declaratórios, para o fim de
conceder
o
perdão judicial ao embargante
Alan Ayoub Malouf
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023